Tribunal: TJDFT
Processo: 0734192-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE MACONHA EM ESTACIONAMENTO PÚBLICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAR A CONDUTA PARA POSSE PARA AUTOCONSUMO. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 33, combinado com 40, inciso III, da Lei 11.343/06, depois de ser visto por policial em campana vendendo maconha em um estacionamento público onde trabalhava como "flanelinha", sendo preso em flagrante com uma porção de maconha nas mãos enquanto guardava uma porção mais alentada, de mais de quarenta gramas, escondidos no para-choque de um carro.
2 As circunstâncias da prisão em flagrante demonstram que as drogas apreendidas se destinavam à venda no varejo, não havendo como reclassificar a conduta para posse de droga com fim de autoconsumo.
3 O reconhecimento da causa especial de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 não exige prova de ter sido a droga vendida a um estudante: basta que ação aconteça nas cercanias do estabelecimento de ensino.
3 Apelação não provida.